Tribunal: TJES
Processo: 5000042-72.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-72.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DA SILVA TOGNERI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento do juízo de piso, haja vista que o depósito judicial de valores não configura pagamento.

Dessa forma, os depósitos judiciais realizados nos autos n. 0000421-35.2018.8.08.0042 não se configuram pagamento, sendo regular a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes até o levantamento dos valores pela empresa recorrida.

Portanto, inexistindo ato ilícito, haja vista que a dívida inscrita é existente, cujo pagamento não fora efetivado (repiso: depósito judicial não é pagamento), não há que se falar em dano moral indenizável.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor dado a causa, na ausência de verba condenatória.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000042-72.2019.8.08.0042

RECORRENTE: ELIZABETH DA SILVA TOGNERI

RECORRIDO: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: RALFH ROCHA DE SOUZA

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Trata-se de Recurso Inominado (id. 317268), interposto por ELIZABETH DA SILVA TOGNERI, em face da r. sentença (id. 317265), a qual julgou improcedente o pedido inicial, da seguinte forma:

Ante ao exposto, nos moldes do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e em sede de pedido contraposto.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do julgado, sob o argumento de que houve o adimplemento da dívida, no valor de R$ 4.031, 44, que se deu no dia 16 de janeiro de 2019, tomando ciência a EDP em 18 de fevereiro de 2019, conforme se depreende nos autos de nº 0000421-35.2019.8.08.0042, fls. 157, o que denota a inexistência do débito com a EDP.

Aduz que os danos morais são cabíveis, vez que houve a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, configurando ato ilícito. Contrarrazões apresentas aos id. 317271.

É o relatório. Passo a decidir.

No caso em apreço, entendo pela reforma do julgado singular, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia.

Verifica-se aos id. 317241 que houve a aceitação da EDP, concordando com o pagamento da recorrente, não havendo razão para a negativação do nome da recorrente.

No id. 317236, a recorrente comprova que a negativação permaneceu, ainda, até a data de 10 de maio de 2019, o que por si só, estabele danos morais
in re ipsa
.

Assim, a recorrida EDP não comprovou que a inscrição do nome/CPF da Recorrente no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma regular e legal, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrida, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

Entendo pela inexistência do débito de R$ 4.031, 44, já que comprovado pela recorrente que foi devidamente quitado por depósito judicial.

Entendo ainda, que os danos morais estão configurados, razão pela qual fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este justo e suficiente, sendo devido em razão da gravidade da conduta da Recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrente e da capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora/recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E declarar a inexistência do débito da recorrente no valor de R$ 4.031,44 (quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) e, condenar a EDP ESCELSA ao pagamento de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REIAS) , a título de danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.